Tribunal: STF
Processo: RE 1585066
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS OU CARGOS DE DIREÇÃO. LEI 9.624/98. MP 2.225-45/2001. 
1. A Medida Provisória 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90, com a conseqüente transformação das parcelas até então incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada — VPNI, prorrogou até 05.09.2001 o direito dos servidores de continuar incorporando seus quintos decorrentes do exercício de funções gratificadas ou cargos em comissão. 
2. Os impetrantes têm direito a incorporar os quintos decorrentes do exercício de funções gratificadas ou cargos em comissão que comprovadamente exerceram, no período de vigência da Lei 9.624/98 até o advento da MP 2225-45/2001. 
3. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 
4. Segurança concedida.” (e-doc. 5)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10). 
No apelo extremo, a União alega violação dos artigos 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta que "o Poder Judiciário não pode conceder quintos quando em desacordo com a lei, porque está assumindo o papel de legislador positivo, em desacordo com o princípio da separação de Poderes” (e-doc. 14, p. 6).
Aduz que "pretendem os impetrantes/recorridos a incorporação, nas suas remunerações, de quintos/décimos decorrentes do exercício de função comissionada no período compreendido entre a vigência da Lei n" 9.624/98 e o advento da Medida [P]rovisória n°2.225-41/2001", contudo, defende que "desde 11.11.1997, foi extinta a incorporação de quintos pela Lei n" 9.527/97, não havendo, portanto, embasamento legal para a incorporação em questão" (e-doc. 14, p. 6).
Após permanecer sobrestado, em 3/10/2022, a Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 638.115/CE, feito paradigma do Tema nº 395 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário julgador para a análise de eventual juízo de retratação (e-doc. 21).
Em decisão monocrática, restou confirmado "o acórdão que reconheceu aos autores o direito à incorporação de Quintos (CPC, art. 932, IV e Súmula 568/STJ)" (e-doc. 23, p. 8).
Naquela assentada, restou consignado que:

“Verifica-se que a situação fática e de direito constante dos autos está inserida em uma das hipóteses de modulação estabelecidas pelo STF no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115, em 18/12/2019, qual seja, a de que, quando se tratar de pagamento de quintos fundado em decisão judicial com trânsito em julgado, deve ser mantido o pagamento dessa verba até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 
No caso dos autos, realmente, o direito à incorporação de quintos foi reconhecido tanto pela sentença quanto pelo acórdão proferido por este Tribunal. 
Cabe ressaltar que o direito reconhecido aos autores resulta do julgamento de mérito da ação de conhecimento, mediante acórdão com trânsito em julgado, prolatado, como antes dito, por este Tribunal. De tal modo, houve o regular julgamento de mérito da pretensão apresentada. Nesse sentido, acrescente-se, não foi produzida nos autos nenhuma medida processual que tenha o efeito de afastar ou impedir o cumprimento do acórdão.
Dessa forma, demonstrado que a situação de direito albergada pelo acórdão proferido por este Tribunal se encontra em sintonia com a modulação estabelecida pelo STF no RE 638.115, no exercício de juízo de retratação, ratifico o entendimento adotado no acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação." (e-doc. 23)

Decido. 
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE (Tema nº 395), Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

“Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”. 

Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento: 

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei). 

Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam do tema em questão: ARE nº 1.299.522/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2020; e ARE nº 981.414/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/10/2020. 
No caso em apreço, a despeito do que consta na decisão monocrática em juízo de retratação (e-doc. 23), o acórdão regional não registra prévio julgamento de ação ordinária em primeira e segunda instâncias, tampouco trânsito em julgado a amparar o pedido formulado no presente writ, a denotar flagrante desconformidade entre as premissas fáticas utilizadas para subsidiar referida decisão na origem. 
Assim, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 638.115/CE, feito paradigma do Tema 395 da Repercussão Geral.
Ante o exposto, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o órgão prolator do acórdão atacado que profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, nos termos da fundamentação e em conformidade com o Tema nº 395 da repercussão geral. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente